Tribunal: TJES
Processo: 5012805-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012805-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5012805-95.2023.8.08.0000

A
GVTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

AGVDO
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAZENDA PÚBLICA.

CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. PAGAMENTO POR RPV.
TETO REMUNERATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos
termos da jurisprudência desta Eg. Corte, é devido o pagamento das custas processuais pelo ente estatal e suas autarquias quando restarem sucumbentes em ação judicial processada perante uma serventia não oficializada, ante o caráter privado desta,
em consonância com o
artigo 31 do ADCT.

2.
A referida regra tem incidência no âmbito estadual em todas as ações dessa natureza que sejam anteriores a 2016.

3.
Na esteira do tema nº 779 da Suprema Corte, é inaplicável o teto remuneratório do serviço público aos responsáveis pelas serventias não oficializadas, ante o seu caráter privado.

4.
A divisão das custas processuais não se aplica diante do resultado alcançado na lide e sucumbência do recorrente, além da constatação de que a matéria encontra-se preclusa, eis que não alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5012805-95.2023.8.08.0000

A
GVTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

AGVDO
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
pela qual
determinou
que recolha as
custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
sustenta a

inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013, bem como, que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, eis que a sentença foi proferida quatro anos após sua oficialização.

E
volui sustentando
a
impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença, bem como que
o Juízo
de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais
.

Por fim, tece argumentos quanto à
necessidade de
divisão proporcional das custas e
observância do teto remuneratório constitucional.

O recurso foi
recebido no efeito devolutivo,
apresentadas contrarrazões e no Parecer, opinou o representante do Ministério Público pelo desprovimento da arguição de inconstitucionalidade trazida pelo recorrente
.

M
uito bem.

Iniciando pela alegada

inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013,
destaque-se:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL N. 9.974/2013. RESOLUÇÃO N. 24/2016 DA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESMEMBRAMENTO E OFICIALIZAÇÃO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL. 1. - Nos termos do art. 26, do CPC/1973 Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu, preceptivo que encontra correlato no art. 90, do CPC/2015. E o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o entendimento da Corte caso haja extinção do processo por reconhecimento do pedido, tal como ficou estabelecido pelo acórdão recorrido, é no sentido de que os honorários de sucumbência serão imputados à parte que deu causa à instauração da lide, na forma do art. 26 do CPC ( REsp 831.553/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19-05-2011, DJe 26-05-2011). 2. -
Nos termos do art. 20, § 1º, da Lei estadual n. 9.494/2013, Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais, sendo tal dispositivo, conforme reiterados precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, aplicável também às autarquias estaduais.
3. - Por meio da Resolução n. 24, de 28 de novembro de 2016, da egrégia Presidência do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo foi desmembrada e oficializada a Escrivania de Foro Judicial da Secretária da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do Quarto Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.... Assim, o apelante deve responder pelo pagamento das custas processuais somente até a entrada em vigor daquele ato normativo secundário, ou seja, até 29-11-2016. 4. - Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APL: 00058817220098080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017).

Conforme muito bem colocado no Parecer lançado nos autos, a norma estadual guarda consonância com o artigo 31 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), resguardando direitos dos titulares das serventias do foro judicial posteriormente estatizadas.

Deste Tribunal colhe-se a conclusão mais recente, a seguir destacada, e que reafirma a obrigação dirigida ao Estado no pagamento das custas processuais em favor do delegatário de serventia judicial não oficializada.

Em parte destaco:

[...]
2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.
(
Data: 20/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000144-84.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas
).

[...] 4. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto se encontra em consonância com a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o art. 31 do ADCT, segundo o qual “serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”. (Data: 14/Dec/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001964-41.2023.8.08.0000 - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas
).
.

Seguindo, quanto ao
requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença para expedição d
e
RPV,
a medida é desnecessária,
porquanto a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.
”,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação
do juízo para
pagamento dos valores
devidos
.

Quanto ao
fundamento de
que
seja
observado o teto remuneratório
para
o pagamento da Oficial de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual,
assevero que o
Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas,
mas sim com relação aos
substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.

A propósito:

Tema 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Sobre o assunto também já restou decidido nesta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE.

TETO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Nos termos da jurisprudência desta Eg. Corte, é devido o pagamento das custas processuais pelo ente estatal e suas autarquias quando restarem sucumbentes em ação judicial processada perante uma serventia não oficializada, ante o caráter privado desta, artigo 31 do ADCT.

II –
A referida regra tem incidência no âmbito estadual em todas as ações dessa natureza que sejam anteriores a 2016.

III -
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que credor e devedor são distintos.

IV –
Na esteira do tema nº 779 da Suprema Corte, é inaplicável o teto remuneratório do serviço público aos responsáveis pelas serventias não oficializadas, ante o seu caráter privado.

V –
Recurso conhecido e improvido.
(Data: 14/Sep/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5009853-80.2022.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas
).

Destarte, não há pertinência temática na alegação.

Por fim, quanto à divisão proporcional das custas, não se aplica ao caso, tanto porque houve pronunciamento desfavorável ao agravante, recaindo-lhe a referente condenação, quanto porque a matéria encontra-se preclusa, eis que sua alegação tinha cabimento em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos.

2.
Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

3.
Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

4.
O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba.

5.
O
Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa.

6.
Recurso desprovido.
(Data: 30/Jun/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000122-26.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas
).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.